Tribunal: TJMT
Processo: 0000732-69.2011.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
RAC. No 0000732-69.2011.8.11.0080
Vistos, etc.
Da análise dos autos, verifica-se que houve a interposição de recurso pelo autor MARVALDI GORGEN (ID no 65077057), sendo os presentes autos remetidos a esta Corte em 22/05/2020, todavia, não consta nenhuma certidão de intimação do requerido BANCO DO BRASIL S/A para apresentação de contrarrazões.
Assim, dê-se vista do requerido BANCO DO BRASIL S/A para, querendo, contrarrazoar o recurso interposto pelo autor, consoante ID no 65077057, no prazo de quinze (15) dias.
Após, conclusos.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora